Tribunal: TJES
Processo: 0024458-50.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024458-50.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MANOEL DIVINO DA COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo, que, ao julgar conjuntamente a
ação de reintegração de posse c/c interdito proibitório
e a
oposição
apresentada, declarou procedente a oposição, reconhecendo a posse da opoente sobre os lotes nº 14, 15, 24 e 25, e improcedente o pedido de reintegração de posse do apelante, declarando ainda a posse do lote nº 13 em favor do comodatário. O apelante sustenta ser legítimo proprietário e possuidor dos imóveis, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante comprovou o exercício de posse anterior, mansa e pacífica, sobre os lotes objeto da lide, de modo a justificar a reintegração pretendida e a desconstituição da posse reconhecida judicialmente em favor da opoente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à reintegração de posse pressupõe demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho, conforme o
art. 561 do Código de Processo Civil
.

A prova dos autos revela que a opoente exerce a posse dos lotes desde 2005, comprovada por pagamento de IPTU, edificação residencial e cadastro imobiliário municipal em seu nome, circunstâncias que evidenciam posse mansa, pacífica e contínua.

O apelante, ao contrário, limitou-se a demonstrar a
propriedade formal
dos imóveis, sem comprovar a posse anterior, em violação ao ônus probatório do
art. 373, I, do CPC
, e em desconformidade com o
art. 1.210, § 2º, do Código Civil
, que veda a discussão de domínio em sede possessória.

A sentença reconheceu corretamente o caráter
fático e social da posse
, em consonância com a doutrina e com a
função social dos bens
inspirada na
Constituição Federal (art. 6º)
, que protege o direito à moradia e prestigia o possuidor que dá destinação social ao imóvel.

Os elementos fáticos e probatórios demonstram a
melhor posse
em favor da opoente e de seu comodatário, inexistindo indício de posse violenta, clandestina ou precária, razão pela qual não há espaço para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

A alegação de propriedade não supre a ausência de prova da posse anterior, requisito essencial para a reintegração possessória.

A proteção possessória ampara o exercício fático da posse, independentemente do domínio, conforme os arts. 560 e 561 do CPC e 1.210, § 2º, do CC.

A função social da posse legitima a tutela judicial em favor de quem confere destinação social e moradia ao imóvel, ainda que sem título de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 1.210, § 2º; CPC, arts. 560, 561 e 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência e doutrina relevante citada
: FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos Reais
. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 45-47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Pedro Ferreira dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (fls. 181-185) que, nos autos da
ação de reintegração de posse c/c interdito proibitório
ajuizada pelo apelante contra
Manoel Divino da Costa
e
D
e
jair dos Santos Santana
, em julgamento conjunto à oposição apresentada,

julgou (i) procedentes os pedidos formulados na oposição, a fim de declarar a posse de Sandra Regina dos Santos Esteller em relação aos lotes nº 14, 15, 24 e 25; e (ii) improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por Pedro Ferreira dos Santos e declarou a posse do lote nº 13 em favor de Manoel Divino da Costa.

Em suas razões recursais (ID 14475562), o apelante pugna pela manutenção da gratuidade de justiça e sustenta, em essência, que é o legítimo proprietário dos lotes objeto do presente processo, e que a posse da opoente, Sandra Regina, é precária e não foi devidamente comprovada. Afirma, ainda, que as provas produzidas nos autos corroboram que se trata do real possuidor. Diante disso, requer a total procedência dos pedidos da inicial, com a condenação da parte contrária nos honorários sucumbenciais proporcionais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao seu exame.

Ao que se observa, o cerne do recurso reside na impugnação à improcedência da ação de reintegração de posse e na consequente declaração da posse em favor de Sandra Regina dos Santos Esteller (lotes nºs 14, 15, 24 e 25), arguindo o apelante ser o legítimo proprietário de referidos imóveis.

Conforme narram os autos, o apelante alega ter firmado contrato de compra e venda dos lotes nº 13, 15, 16, 24, 25 e 26 com a Icil Incorporadora Comércio e Indústria Ltda., em meados de 2006, pelo valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Contudo, aduz que, no início de 2014, se deparou com o suposto esbulho praticado pelos apelados, quando percebeu a construção de um cômodo no imóvel, habitado pelo Sr. Manoel.

Em seguida, os apelados apresentaram oposição à ação de reintegração de posse quanto aos lotes 14, 15, 24 e 25 da quadra 58, sob o nº 0028161-52.2015.8.08.0048, através da qual sustentam que o apelante jamais teve posse dos imóveis reclamados. Pelo contrário, afirmam que a Sra. Sandra exerce a posse dos lotes desde o ano de 2005 (fls. 95-96).

Ato contínuo, foi reconhecida a conexão entre a demanda avençada e a ação de usucapião autuada sob o nº 0024656-24.2013.8.08.0048, cujo objeto diz respeito à demonstração do lapso temporal de posse do imóvel em comento, a fim de declarar sua aquisição em definitivo (fls. 99-100).

Em sentença (fls. 181-185), o MM. Juízo
a quo
entendeu pelo exercício de posse mansa e pacífica dos lotes pela Sra. Sandra, autora da ação de usucapião e da oposição, com fundamento em sua aquisição em 23/05/2005, pagamento de IPTU, edificação de um cômodo usado como residência pelo Sr. Manoel e cadastro imobiliário junto à Prefeitura Municipal da Serra, onde consta o seu nome como detentora da posse do Lote 13. Por corolário, declarou a posse da Sra. Sandra em relação aos lotes de nº 14, 15, 24 e 25, bem como declarou a posse do lote nº 13 em favor do Sr. Manoel.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se, portanto, em definir se o apelante demonstrou o exercício de posse mansa e pacífica sobre os referidos lotes, apta a justificar a reforma da r. sentença objurgada.

De plano, importa consignar que a proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º, CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47)

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaco a posse antecedente (inciso I):

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que reputo absolutamente destituída de qualquer razoabilidade a alegação autoral.

Com efeito, a tese central do apelante reside na alegação de propriedade dos lotes em questão, amparando-se em contrato de compra e venda datado de 27/02/2013 e das escrituras lavradas em abril do mesmo ano. No entanto, conforme bem ressaltou o douto Juízo de piso, a posse sustentada pelo autor
não foi corroborada pelos documentos juntados
a
os autos
, em inobservância ao ônus da prova que lhe cabia, nos ditames do art. 373, I, do CPC.

Como é sabido, a legislação processual determina ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Veja-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesse sentido, verifico que o apelante concentrou seus esforços na demonstração do
domínio
sobre os bens objeto da presente ação, o que é expressamente vedado na esfera possessória pelo art. 1.210, § 2º, do Código Civil, que assim preconiza: “
§ 2º:
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
”.

Assim, forçoso reconhecer o acerto da sentença objurgada ao asseverar o caráter fático da posse, e não meramente jurídico, como ocorre com o direito de propriedade. A vedação de discussão de propriedade no bojo das ações possessórias garante proteção ao legítimo possuidor, inclusive contra o proprietário que esbulha, turba ou ameaça molestar sua posse.

Nesse contexto, percebo que os elementos fático-probatórios presentes nos autos revelaram a
melhor posse em favor da
o
poente e de seu comodatário
.

Primeiramente, no tocante à alegação de posse exercida pelo apelante, cumpre salientar que o próprio argumento de esbulho ocorrido 08 (oito) meses antes da propositura da ação não se harmoniza com as provas documentais e orais. A saber, o depoimento pessoal do comodatário, Sr. Manoel Divino da Costa, e da testemunha Sra. Laudicea Alves Sant’Ana, aponta para a
posse exercida por
Sandra Regina
(ou sua mãe, Maria Coelho dos Santos, que a criou e adquiriu os lotes) desde antes de 2006
(fls. 162-
163
)
.

De mais a mais, o depoimento do Sr. Manoel, que reside no local desde abril de 2014 por meio de contrato de comodato com a Sra. Sandra, atesta que o imóvel estava
abandonado e danificado
quando ele chegou, e que
as faturas de água e luz estão em seu nome
. Tal quadro corrobora a posse por parte de Sandra e Manoel, fulminando as alegações do apelante.

Outrossim, a sentença objurgada ressalta o
Ofício da Prefeitura de Serra/ES
, que atesta o lançamento de uma edificação de 18m2 no lote nº 13
em nome de
Sandra Regina dos Santos Esteller
(fls. 52). Tal prova anterior e de natureza pública reforça o exercício de poder fático por Sandra sobre o bem, em momento anterior à formalização da propriedade por Pedro, que se deu em meados de 2013 e 2014.

Portanto, entende-se que embora o apelante pudesse ostentar o aparente domínio dos imóveis,
não comprovou sua posse anterior
e, tampouco, demonstrou que a posse exercida por Sandra Regina era violenta, clandestina ou precária, a fim de desconstituir a oposição apresentada.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório não permite a reforma da sentença, que declarou a improcedência do pedido de reintegração de posse do apelante e a consequente procedência da oposição, em favor da Sra. Sandra Regina dos Santos Esteller e do Sr. Manoel Divino da Costa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada, por seus próprios termos.

Por corolário, e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.